Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706174-70.2018.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERONICE GUILHERMINA RABELO DE CASTRO, ESPÓLIO DE VALDIR DE CASTRO EMBARGADO: INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE VALDIR DE CASTRO e VERONICE GUILHERMINA RABELO DE CASTRO, contra decisão de acórdão ID – 13064404. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13315394. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator